Tribunal: TJDFT
Processo: 0745581-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL OU ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito aos embargos à execução opostos contra ação de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal, que busca o pagamento de débito que tem por origem Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
II. A instituição do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor, pertence aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do artigo 155, inciso III da Constituição Federal. Considerando que não existe regulamentação geral através de Lei Complementar Federal, o Distrito Federal possui competência legislativa plena.
III. A Lei Distrital n. 7.431/1985 institui o IPVA no âmbito do Distrito Federal e dispõe sobre a identificação dos contribuintes. A condição de arrendador/alienante fiduciário de veículos automotores está definida na lei distrital como responsável solidário pelo pagamento do respectivo imposto (artigo 1o, § 8o, inciso II), a lhe conferir a devida legitimidade para figurar no polo passivo da lide.
IV. Compete ao executado provar a ilegalidade da cobrança ou o excesso de execução ou a inexistência da dívida ou o efetivo pagamento da dívida.
V. A isolada consulta cibernética no sítio da Receita local, sem informação satisfatória de quitação do débito (e sem a prova do respectivo desfalque patrimonial da parte devedora), não se mostra hábil a comprovar o efetivo pagamento da dívida.
VI. Aplicável o § 11 do art. 85 do CPC, razão pela qual majorados os honorários advocatícios à razão de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com observância do § 3o, inciso I do mesmo dispositivo legal.
VII. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovido.